Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-49.2023.8.11.0012
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001708-49.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYKON COSTA JESUS - CPF: 032.265.791-18 (RECORRENTE), LARISSA ALVES MOREIRA - CPF: 026.323.441-07 (ADVOGADO), NOCRINA FERREIRA FURTADO - CPF: 286.563.932-00 (RECORRENTE), HULY KARLA FURTADO DE SOUZA - CPF: 042.429.691-80 (RECORRENTE), COSTA VERDE TRANSPORTE LTDA (RECORRIDO), RENATA VIEIRA XAVIER CUNHA - CPF: 084.905.727-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
: 1001708-49.2023.8.11.0012.

Recorrente(s)
:

MAYKON COSTA JESUS E OUTROS.

Recorrido(s)
: COSTA VERDE TRANSPORTE LTDA.

Relator
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento
: 15 A 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA PARTE RECLAMADA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO AOS AUTORES DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id.

217728007, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não foi oportunizada a produção de prova testemunhal.

Ao final, requerem a anulação da sentença, a fim de determinar a realização de audiência de instrução e julgamento.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Vê-se dos autos que é fato incontroverso que a parte promovente comprou passagem junto a requerida enrte o trecho Angra dos Reis x Rio de Janeiro e que este teve atrasou por aproximadamente 02h45minutos, o que ocasionou na perda da passagem aérea de retorno dos Requerentes.

Ocorre que, não obstante a parte reclamada não tenha acostado provas sobre seus argumentos, denoto que não dos autos qualquer prova dos prejuízos materiais sofridos, hábil a justificar a condenação pleiteada.

Por outro lado, entendo que a parte autora não comprovou de forma eficaz e inequívoca que foi submetida a situação vexatória e humilhante na presente lide.

In casu, a situação não ultrapassa a linha do mero aborrecimento.

Impossível, portanto, pelas razões expostas a inversão do ônus probatório posto que não resta evidenciado os prejuízos materiais, eis que em demandas que se busca indenização por danos morais, não se admite a presunção dos fatos.
Pelo contrário, é imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte reclamante instruir a demanda com as provas necessárias a amparar o direito invocado
.
(...)
(grifei)

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam
a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que não foi oportunizada a produção de prova oral, indispensável para a comprovação dos fatos alegados.

Com efeito, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No entanto
,
constata-se que o MMº Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impossibilitou a parte autora de tentar provar os fatos narrados na inicial,
no que concerne à alegada falha na prestação do serviço do reclamado.

Observa-se que a parte autora, por ocasião da impugnação à contestação, pugnou expressamente pela designação de audiência de instrução e julgamento.

O prejuízo resta demonstrado com o resultado do julgamento, tendo em vista a prolação de sentença de improcedência da pretensão inicial.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a produção da prova oral almejada.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE ABORDAGEM CONSTRANGEDORA PELOS PREPOSTOS DO SHOPPING REQUERIDO. MATÉRIA DE FATO. PEDIDO DE INSTRUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto o magistrado tenha ampla liberdade para dirigir o processo e para determinar as provas a serem produzidas, ante a alegação da parte requerente de que funcionários do shopping requerido lhe abordaram de forma constrangedora, deve ser deferido o pedido de realização de audiência de instrução para esclarecimento dos fatos.

2.
O julgamento antecipado da lide, nas circunstâncias em que há controvérsia de fato não solucionada pelos elementos de prova até então existentes nos autos, implica cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença
.

3. Recurso provido para anular a sentença prolatada e determinar a realização de audiência de instrução.
(Recurso Inominado nº 0016652-87.2015.811.0001, 1ª Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Nelson Dorigatti, Julgado em 26/04/2016) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para oportunizar a produção da prova oral.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024